Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DESPACHO Tratam os autos de pedido de homologação de acordo extrajudicial. O processo encontra-se suspenso por depender do julgamento de outra ação, bem como pendente julgamento de embargos de declaração opostos em face à decisão que reconheceu a prevenção e declinou da competência. Incidentalmente, LUIS CLÁUDIO ANDRÉ DE OLIVEIRA e ESPÓLIO DE MARIA ALVES DA SILVA requereram a anotação “penhora no rosto dos autos” no valor de R$278.147,75 (ID 37272712). Não se evidencia a plausibilidade do direito a justificar a concessão de tutela de urgência, na medida em que tal valor é fruto do inconformismo com os termos do acordo celebrado pelos credores/sucessores e a Terracap. Aquilo que se alega ser prejuízo financeiro, decorreria de ajustes livremente pactuados pelos envolvidos, considerada a capacidade individual, a liberdade de contratarem e de dispor para alcançarem uma solução rápida e que atendesse os anseios de todo os envolvidos na transação. Nesse passo, nesse juízo preliminar, não se vislumbra o alegado direito que se busca resguardar em sede de tutela de urgência, razão pela qual indefiro, sem prejuízo da reapreciação do pedido pelo relator original do processo ou sua substituta legal. No mais, mantenha-se a suspensão deste processo conforme já determinado e até o retorna de S.Exa. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição